Tribunal: STF
Processo: MS 20555
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-27
Data de publicação: 1987-05-27

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUBPROCURADORES GERAIS DA REPUBLICA E
SUBPROCURADORES GERAIS DO TRABALHO. DECRETO-LEI N. 2.159, DE
30.8.1984. DECRETO LEGISLATIVO N. 31, DE 5.12.85, DO CONGRESSO
NACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SUBPROCURADORES GERAIS
DA REPUBLICA, EFETIVADOS EM TAIS CARGOS OU A ELES PROMOVIDOS, COM
BASE NO DECRETO-LEI N. 2.159, DE 30.08.1984, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
O DECRETO LEGISLATIVO N. 31, DE 05.12.1985, DO CONGRESSO NACIONAL,
NÃO O PODERIA TER REJEITADO FORA DO PRAZO PRESCRITO NO PARAGRAFO 1
DO ART. 55 C/C PARAGRAFO 3 DO ART. 51 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A MESA DO SENADO FEDERAL, O PRESIDENTE
DA REPUBLICA, O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA E O MINISTRO DA
JUSTIÇA. PEDIDO INICIAL DE MANUTENÇÃO DAS EFETIVAÇÕES E PROMOÇÕES.
E PEDIDO POSTERIOR DE RESTABELECIMENTO DAS QUE FORAM TORNADAS SEM
EFEITO. PRELIMINARES SOBRE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE
DESACOLHIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A LEI EM TESE,
SUSCITADAS PELOS IMPETRADOS E REPELIDAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECENDO A CORTE DA IMPETRAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONDLIADE
DE TODO O DECRETO LEI N. 2.159, DE 30.8.1984: ACOLHIMENTO PARCIAL,
POR MAIORIA, CONFORME VOTO INTERMEDIO, APENAS PARA DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUINTE CLÁUSULA DO ART.
1: 'COM APROVEITAMENTO DOS SEUS OCUPANTES'. MANDADO DE SEGURANÇA
DEFERIDO, EM PARTE, POR MAIORIA, APENAS PARA RESTABELECIMENTO DAS
PROMOÇÕES DE ALGUNS DOS IMPETRANTES (INCLUSIVE DE LITISCONSORTES
ATIVOS, SUBPROCURADORES GERAIS DO TRABALHO), DESACOLHIDO, ASSIM, O
PEDIDO DE SUBSISTENCIA OU RESTABELECIMENTO DAS EFETIVAÇÕES DOS QUE
ANTES EXERCIAM TAIS CARGOS EM COMISSAO. O DECRETO-LEI N. 2.159, DE
30.8.1984, REJEITADO INTEMPESTIVAMENTE PELO CONGRESSO NACIONAL,
CONSIDERA-SE DEFINITIVAMENTE APROVADO (ART. 55, PARAGRAFO 1, C/C
ART. 51 PARAGRAFO 3, DA C.F.) E SÓ E INCONSTITUCIONAL NA CLÁUSULA
QUE APROVEITA, NOS CARGOS DE SUBPROCURADORES GERAIS, POR ELE
CRIADOS, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO, OS PROCURADORES QUE OS EXERCIAM A
ÉPOCA, EM COMISSAO (CLÁUSULA CONSTANTE DO ART. 1).